Tribunal: STM
Processo: 7000645-73.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA ASSECURATÓRIA (ARRESTO/SEQUESTRO) EM PROCESSO CRIMINAL CONEXO A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). ARTIGOS 199 E 215 DO CPPM. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR (ART. 833, IV E X, DO CPC). PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 203, I, "A" E "B", DO CPPM). CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE OFÍCIO. VERBA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, em sede de Medida Assecuratória, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos nas contas dos recorrentes, pessoas físicas e jurídicas, sob o argumento de ausência de plausibilidade jurídico-legal, por não ter sido demonstrada a necessidade premente de subsistência dos réus e sua relação direta com os valores, tampouco fato novo que justificasse o levantamento da medida, mantida a constrição para garantir o ressarcimento do prejuízo. O fundamento do pleito de desbloqueio consiste na impenhorabilidade dos valores, por se destinarem à subsistência dos recorrentes e de seus dependentes, com fulcro nos arts. 833, incisos IV e X, do CPC (aplicação subsidiária). Embora a Procuradoria-Geral de Justiça Militar tenha se manifestado pela rejeição da preliminar, esta Corte, em sentido inverso, acolhe a preliminar de não conhecimento do recurso. O recurso, na sistemática do sequestro (art. 203, I, do CPPM), está restrito às alegações de não aquisição da coisa com os proventos da infração ou de não ter havido lesão ao patrimônio sob administração militar. Como a Defesa limitou o pedido recursal à tese de impenhorabilidade/necessidade de subsistência (art. 833 do CPC), não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para o seu conhecimento na via eleita, sob pena de julgar matéria fora das hipóteses elencadas na lei processual penal militar. Concessão de Mandado de Segurança de Ofício, excepcionalmente, em atenção às garantias fundamentais e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, em razão da inequívoca demonstração, nos autos, de que o valor bloqueado de uma das requerentes refere-se a verba alimentar (pensão por morte paga pelo INSS). Ausência de qualquer indício de sua origem ilícita. Concessão do mandamus de ofício, mesmo não conhecido o recurso. Preliminar de não conhecimento acolhida. Concessão de Mandado de Segurança de ofício para levantar o bloqueio dos valores oriundos de crédito de pensão paga pelo INSS em favor de uma das requerentes. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000645-73.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: IURI DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: O FORTE DA PIRAQUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CRISTINA MOURA IZIDORO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
28/10/2025, na sequência 6, disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 9 A 12 DE JUNHO, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO,
ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E
NÃO CONHECER DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
CONTIDOS NAS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO I DO ART. 203, E ART. 203, § 1º,
DO CPPM. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO REJEITAVA A
PRELIMINAR, POR FORÇA DA APLICAÇÃO DOS ARTS. 203, § 1º, E 214,
AMBOS DO CPM, C/C O ART. 119, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO STM.
EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU,
DE OFÍCIO, CONCEDER ORDEM MANDAMENTAL PARA LEVANTAR O
BLOQUEIO DOS VALORES RETIDOS NA PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-
83.2021.7.01.0001, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A ANA CRISTINA MOURA
IZIDORO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM SEU VOTO DE VISTA, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO E GUIDO AMIN NAVES, EM SEDE DE

QUESTÃO DE ORDEM, CONCEDIAM ORDEM MANDAMENTAL, DE OFÍCIO,
PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, DETERMINAVAM O
DESBLOQUEIO DOS VALORES RETIDOS NA PETIÇÃO CRIMINAL N.º
7000384-83.2021.7.01.0001, EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO
RUSSO, ANA CRISTINA MOURA IZIDORO E IURI DE OLIVEIRA RUSSO.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. OS VOTOS DOS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FORAM COMPUTADOS NA
FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000645-73.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: IURI DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: O FORTE DA PIRAQUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CRISTINA MOURA IZIDORO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO,
ARGUIDA PELO PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E NÃO
CONHECIA DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
CONTIDOS NAS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO I DO ART. 203, E ART. 203, § 1º,
DO CPPM E, CASO FOSSE REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA, DETERMINAVA O
LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A ANA
CRISTINA MOURA IZIDORO, EM RAZÃO DO ART. 200 DO CPPM, NOS AUTOS
DA PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-83.2021.7.01.0001. OS MINISTROS
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O
VOTO DO MINISTRO RELATOR. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO REJEITAVAM A

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, POR FORÇA DA APLICAÇÃO DOS ARTS. 203, § 1º, E 214,
AMBOS DO CPM, C/C O ART. 119, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO STM. OS
MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Comentário - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
A guisa de melhor esclarecimento, no tocante a preliminar
suscitada pela e. Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por outro prisma, até
poder-se-ia evocar o princípio da fungibilidade recursal, pelo qual se pode
admitir um recurso impróprio em vez do adequado, pertinente à matéria. Para
tanto, deve haver, além da tempestividade, a boa-fé e que não haja erro
grosseiro. No caso, a tempestividade se mostra presente, bem como a boa fé, por
parte da Defesa dos Recorrentes.
No entanto, desde o início, o Magistrado de piso vem advertindo
a Defesa sobre os meios processuais utilizados. O tema evocado, por equívoco,
pela nobre Defesa, se refere à execução processual civil, pressupondo,
inclusive, uma sentença civil transitada em julgado, no caso de título executivo
judicial.
PORTANTO, A RIGOR, ENTENDE-SE NÃO SER CABÍVEL A
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO JÁ MENCIONADO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000645-73.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REQUERENTE: IURI DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: O FORTE DA PIRAQUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CRISTINA MOURA IZIDORO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES.
MEDIDA ASSECURATÓRIA (ARRESTO/SEQUESTRO) EM PROCESSO
CRIMINAL CONEXO A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). ARTIGOS 199
E 215 DO CPPM. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR
(ART. 833, IV E X, DO CPC). PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS (ART. 203, I, "A" E "B", DO CPPM).
CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE OFÍCIO. VERBA
ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, em sede de Medida
Assecuratória, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos nas
contas dos recorrentes, pessoas físicas e jurídicas, sob o argumento de ausência
de plausibilidade jurídico-legal, por não ter sido demonstrada a necessidade
premente de subsistência dos réus e sua relação direta com os valores,
tampouco fato novo que justificasse o levantamento da medida, mantida a
constrição para garantir o ressarcimento do prejuízo.
O fundamento do pleito de desbloqueio consiste na impenhorabilidade dos
valores, por se destinarem à subsistência dos recorrentes e de seus dependentes,
com fulcro nos arts. 833, incisos IV e X, do CPC (aplicação subsidiária).
Embora a Procuradoria-Geral de Justiça Militar tenha se manifestado pela
rejeição da preliminar, esta Corte, em sentido inverso, acolhe a preliminar de
não conhecimento do recurso. O recurso, na sistemática do sequestro (art. 203,
I, do CPPM), está restrito às alegações de não aquisição da coisa com os
proventos da infração ou de não ter havido lesão ao patrimônio sob
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administração militar. Como a Defesa limitou o pedido recursal à tese de
impenhorabilidade/necessidade de subsistência (art. 833 do CPC), não se
verifica o preenchimento dos requisitos legais para o seu conhecimento na via
eleita, sob pena de julgar matéria fora das hipóteses elencadas na lei processual
penal militar.
Concessão de Mandado de Segurança de Ofício, excepcionalmente, em atenção
às garantias fundamentais e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, em
razão da inequívoca demonstração, nos autos, de que o valor bloqueado de uma
das requerentes refere-se a verba alimentar (pensão por morte paga pelo INSS).
Ausência de qualquer indício de sua origem ilícita. Concessão do mandamus de
ofício, mesmo não conhecido o recurso.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Concessão de Mandado de
Segurança de ofício para levantar o bloqueio dos valores oriundos de crédito de
pensão paga pelo INSS em favor de uma das requerentes. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatos e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar de não conhecimento, arguida pelo
representante do Ministério Público Militar, e não conhecer do recurso, por ausência dos
requisitos legais contidos nas alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 203, e no art. 203, § 1º, do
CPPM. Em seguida, por maioria, em conceder ordem mandamental de ofício para levantar o
bloqueio dos valores retidos na Petição Criminal nº 7000384-83.2021.7.01.0001, tão somente
em relação a ANA CRISTINA MOURA IZIDORO.
Brasília, 28 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pela Defesa de ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO; ANA CLAUDIA
MOURA IZIDORO RUSSO; IURI DE OLIVEIRA RUSSO, ANA CRISTINA MOURA
IZIDORO; EMPLOY COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI; FORTE DA
PIRAQUARA
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO
LTDA.
E
MADEIRAS
E
FERRAGENS LIMITES – EIRELI, em desfavor da decisão que indeferiu pedido de
desbloqueio de valores retidos em razão de medida assecuratória decretada na Petição
Criminal nº 7000384-83.2021.7.01.0001, conexa à Ação Penal Militar (APM) nº 7000624-
72.2021.7.01.0001.
Os Recorrentes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos
no art. 303, 2ª parte, c/c o art. 53, e no art. 309, todos do Código Penal Militar (CPM), e no
art. 288 do Código Penal (CP), no período de 2010 a 2013, em conluio com militares
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pertencentes ao antigo Batalhão de Manutenção e Armamento (BMA), situado no Rio de
Janeiro.
A empreitada consistia num esquema criminoso de desvio de recursos,
consistente na liberação de valores por agentes da Administração Militar às empresas
fornecedoras, sem o efetivo recebimento dos bens e dos serviços, com prejuízo estimado de
R$ 615.096,48 (seiscentos e quinze mil e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
A Denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2021, perante o Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, e o feito está na fase de Alegações Finais.
Anteriormente ao recebimento da exordial, quando ainda em tramitação o
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000024-47.2015.7.01.0401, em 2 de junho de 2021, o
Ministério Público da União, com fulcro no art. 215, e seu § 2º (arresto de bens para
ressarcimento de danos causados ao patrimônio sob administração militar), e no art. 199
(sequestro de bens adquiridos com proventos da infração), ambos do CPPM, bem como no
disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941 (sequestro de bens de
pessoa indiciada por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública), requereu o
sequestro de valores pela prática, em tese, do delito previsto no art. 303 do CPM, das pessoas
(Jurídicas e Físicas) abaixo citadas:
O Forte de Piraquara Materiais de Construção Ltda., CNPJ nº
33.260.043/0001-65;
Employ Comércio de Serviços – Eireli, CNPJ nº 10.974.412/0001-86;
Madeiras e Ferragens Limites – Eireli, CNPJ nº 42.312.280/0001-13;
Speed Distribuidora e Serviços – Eireli, CNPJ nº 10.966.399/0001-66;
Iuri de Oliveira Russo, CPF nº 057.122.537-39;
Ana Cláudia Moura Izidoro Russo, CPF nº053.601.996-79;
Ana Cristina Moura Izidoro, CPF nº 870.860.187-91;
Alexander Oliveira Russo, CPF nº 045.230.357-50;
Delfina de Oliveira Russo, CPF nº 051.867.957-80;
Vitor Mattos Esteves, CPF nº 104.413.987-07;
Júlio César Mattoso de Souza, CPF nº 033.752.397-50;
JRM Logística e Produções – Eireli, CNPJ nº 10.649.485/0001-00;
Thiago Machado Souza, CPF nº 521.836.702-82;
Marcelo Ribeiro Júnior, CPF nº 168.618.598-77;
Emerson de Souza Ferreira Kunz, CPF nº 021.333.217-56; e
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

José Gilson Pereira de Macedo, CPF nº 905.214.207-68.

Mediante Decisão proferida em 20 de agosto de 2021, o magistrado federal
deferiu o pleito, em razão dos fatos investigados no IPM nº 000024-47.2015.7.01.0401, que
deu origem à APM nº 7000624-72.2021.7.01.0001, em que se apuram os crimes de peculato
desvio, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, associação criminosa e inserção de
dados em sistemas de informações, cometidos por civis e militares, no período de 2010 a
2013, no antigo Batalhão de Manutenção e Armamento (BMA), situado no Rio de Janeiro.
Mediante diversos requerimentos, as Defesas constituídas dos militares
postularam a liberação de valores sequestrados/bloqueados, com as respectivas manifestações
do Ministério Público Militar; Decisões referentes a tais pleitos, de um lado, sucessivos
desbloqueios e, de outro lado, negando as aludidas pretensões, nos autos da Petição Criminal
nº 7000384-83.2021.7.01.0001.
A Defesa de MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES – EIRELI, CNPJ
42.312.280/0001-13, e de ANA CRISTINA MOURA IZIDORO, em 13 de outubro de 2021,
requereu o desbloqueio das contas correntes sobre as quais recaiu a medida restritiva. A
primeira, alegando não estar incluída no polo passivo da ação penal militar; a segunda, em
razão de os valores depositados na conta corrente se referirem a verba alimentar. Ambos os
pedidos foram indeferidos pelo Magistrado Federal, em 20 de outubro de 2021, por ausência
de plausibilidade e de comprovação das alegações apresentadas, nessa ordem (evento 111,
MANIFESTACAO1; evento 112, MANIFESTACAO1; evento 121, DEC1).
Após transcorridos 3 (três) anos, a Defesa de ALEXANDER OLIVEIRA
RUSSO, em petição de 17 de abril de 2024, apresentou exceção de pré-executividade com
pedido de tutela antecipada, com base nos arts. 497 e 536 ambos do CPC, para fins de
desbloqueio da conta bancária do seu cliente, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, tendo
em vista que o valor do bloqueio judicial é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. E, ao
final, tornar definitiva a tutela antecipada, nos termos dos arts. 457-J, 523, 515, § 1º, todos do
CPC; art. 29 da Lei Arbitral e dos arts. 1658 e 1659, ambos do Código Civil (evento 308,
DOC1 a 3).
Tal pleito foi indeferido, como se vê em Decisão prolatada no dia 18 de abril de
2024, tendo o Magistrado recebido o pedido como mero requerimento de liberação dos
valores constritos e, em seguida, negado o pleito liminar, por não se verificar o requisito
essencial – o perigo na demora –, cabível na medida em caráter de urgência (evento 312,
DEC1).
Adiante, a Defesa, após estudo e análise mais profunda do caso em tela,
requereu a liberação dos valores constritos aos demais Réus, além de ALEXANDER DE
OLIVEIRA RUSSO, quais sejam, ANA CLÁUDIA RUSSO, IURI DE OLIVEIRA RUSSO,
ANA CRISTINA IZIDORO, com base no art. 833, incisos IV e X, do CPC, e no art. 217 do
CPPM. E para as pessoas jurídicas EMPLOY EIRELI, O FORTE DA PIRAQUARA LTDA E
MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES EIRELI, ressaltando que o desbloqueio das contas
bancárias é indispensável à manutenção daquelas, gerando empregos com ganho da economia
local (evento 345, DOC1 a 3).
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Magistrado Federal, ao vislumbrar o mérito do pleito constante nos eventos
308 e 345, concluiu que não foram apresentados documentos que demonstrassem a
necessidade premente e inafastável de subsistência dos Réus e sua relação direta e efetiva
com os valores restritos, razão pela qual indeferiu o postulado por ausência de plausibilidade
jurídico-legal, conforme Decisão de 28 de agosto de 2024 (evento 351, DEC1), nestes
termos:
1. Cuida-se de Petição de ‘Exceção de pré-executividade com pedido de tutela antecipada’,
nos estertores, tratada como tutela de urgência (gênero do qual a primeira é espécie),
apresentada pela defesa do Réu Alexander Oliveira Russo, visando, em regra, o desbloqueio
do valor de R$ 52.407,66, nos termos elencados e no prazo de 72 horas, argumentando que o
valor é impenhorável, já que inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com espeque no artigo
833, inciso X, do CPC (Evento 308).
2. Nesse passo, analisando os requisitos da medida de urgência, a decisão do Evento 312 teria
indeferido a tutela antecipada pretendida, uma vez que ‘(...) não demonstrado o perigo de
dano - o perigo na demora -, cabível para a concessão da medida em caráter de
urgência/antecipado, restando ausente, por exemplo, a demonstração de essencialidade para
assegurar as suas necessidades básicas e de sua família, com drástica redução de sua
qualidade de vida, ensejando em maior prejuízo ante pagamento de juros e de multas pelo
atraso de faturas, contas, etc., em especial considerando o longo período decorrido desde a
efetivação da constrição (...)’, determinando, assim, a intimação do MPM, para se manifestar
sobre a pretensão deduzida pela referida defesa, para fins de análise do mérito do pedido.
3. Assim, pela manifestação do Evento 314, o MPM opinado contrariamente ao pretendido
pela defesa, consoante os argumentos expostos no Evento 314.
3.1 Além disso, verifica-se certidão cartorária informando os cálculos dos sucessivos
bloqueios e desbloqueios realizados no SISBAJUD (por Investigado/Réu, Evento 325).
4. E mais, verifica-se requerimento formulado pela ilustre defesa de Ana Cláudia Russo, Iuri
de Oliveira Russo, Ana Cristina Izidoro, Employ Eireli, O Forte da Piraquara Ltda e
Madeiras e Ferragens Limites Eireli, retificando a ‘natureza ́ do pedido e requerendo a
extensão ‘dele’ para Alexandre Russo, ou seja, a liberação de valores constritos, com o
argumento de vinculação à verba alimentar, na esteira do artigo 833, inciso IV, do CPC.
4.1. Desse modo, nova manifestação do MPM sublinhando a necessidade de manutenção da
medida assecuratória decretada, com o inerente indeferimento (Evento 349). É o relatório.
5. Fundamento e decido. Não é demais repisar que se trata de Petição Criminal (Medida
Assecuratória) vinculada à APM nº 7000624-72.2021.7.01.0001, distribuída para fins de
determinação de arresto/sequestro de bens de pessoas jurídicas e físicas investigadas ao
tempo da pretensão, tendo o pedido fundamento legal nos artigos 215, § 2º, e 199, ambos do
CPPM, bem como no disposto no artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei 3.240/1941 (Evento 1).
6. Nesse passo, a decisão datada de 20.8.2021, teria deferido a medida cautelar e concluído:
‘(...) havendo responsabilidade solidária dos Agentes/Réus elencados no que se refere à
obrigação de ressarcir o erário de eventuais prejuízos decorrentes das citadas condutas,
DEFIRO o requerido pelo MPM e DETERMINO o bloqueio do valor total de R$ 615.096,48
(seiscentos e quinze mil, noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), montante estimado
para o prejuízo, - observando as especificações nos itens de ‘i’ a ‘iv’ apostas nas fls.
eletrônicas 33 do Evento 1, Doc. 1 -, com fulcro nos artigos 199 e 215, caput e § 2º, todos do
Código de Processo Penal Militar. (...) Verificando ainda que o MPM teria delimitado a
participação dos Réus, valorando cada uma delas, conforme tabela constante na fl. eletrônica
32 do Evento 1, Doc. 1, o inerente bloqueio não poderá ultrapassar o estipulado pelo Parquet,
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou seja, deve-se observar o LIMITE MÁXIMO de bloqueio ora descrito para cada um dos
Acusados/Empresas. Uma vez efetivado o bloqueio(s), voltem imediatamente conclusos para
os ajustes necessários (...)’ (Evento 7).
6.1 Assim, na trilha da ventilada decisão do Evento 312 e, posteriormente, a (própria) defesa,
na Exceção de pré-executividade, de fato, revela-se como manifestação dotada de natureza
jurídica de defesa do executado, cuidando-se de medida de índole cível, portanto estranha ao
processo penal militar, devendo o pedido ser analisado como requerimento de liberação dos
valores constritos, pelos fundamentos delineados nas petições dos Eventos 308 e 345.
7. Sendo assim, superada a alegada ‘urgência’, indeferida a tutela pretendida (Evento 12),
verifica-se, no mérito, que não assiste razão à defesa.
7.1 É dizer: a defesa de Alexandre Russo, Ana Cláudia Russo, Iuri de Oliveira Russo, Ana
Cristina Izidoro, Employ Eireli, O Forte da Piraquara Ltda e Madeiras e Ferragens Limites
Eireli teria requerido o desbloqueio imediato dos valores depositados nas contas bancárias
especificadas nos autos, tendo em vista o montante constrito e a alegada natureza ‘alimentar’
das parcelas, portanto, amparado nos artigos 833, incisos IV e X, do CPC.
8. Se assim é, não se discute, em regra, a impenhorabilidade de vencimentos e demais parcelas
dotadas de caráter alimentar e incide, inclusive, de modo integrativo, ao processo penal
(militar). Entretanto, a (sua) incidência não é cartesiana. Ou seja, para que encontre lugar no
processo penal (gênero), a impenhorabilidade deve proteger/tutelar apenas a efetiva fração do
patrimônio constrito que se revele efetivamente necessário à manutenção do mínimo
existencial do(s) suscitado(s) e seus familiares, bem como à preservação de sua dignidade e da
de seus dependentes.
9. Com efeito, verifica-se que não aportaram nos autos documentos que efetivamente
demonstrassem a necessidade premente e inafastável de subsistência dos Réus e sua relação
direta e efetiva com o montante atingido pelo(s) bloqueio(s), enfim, não havendo outros meios
de fazer frente as necessidades em questão, razão por que não se permite concluir (ou supor)
que a medida assecuratória trouxe ou vem trazendo prejuízo imediato à subsistência do núcleo
familiar dos aludidos Réus.
9.1 Ainda, é de especial relevância o fato de cada bloqueio ter sido efetivado no ano de 2021,
o que demonstra, queira ou não, que cada um dos Réus vem se mantendo (e a seus
familires/dependentes) sem os valores desde então indisponibilizados, motivo pelo qual reforça
a ausência de imprescindibilidade e imperiosa necessidade da ‘medida liberatória’.
10. Com mais razão, tal constatação se aplica às pessoas jurídicas, em nada agregando a
demonstração da inscrição em dívida ativa dessas sociedades empresárias perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, considerando, assim, os bens jurídicos tutelados
pelo direito penal (gênero).
11. Por fim, não custa enfatizar: ‘(...) cabe frisar que, na petição de Evento 345, a ilustre
Defesa Técnica não trouxe qualquer informação adicional ou argumento novo, que já não
tenha sido apreciado e devidamente rebatido por este MPM, inclusive na manifestação de
Evento 314. ...Não há elementos novos ou circunstâncias excepcionais que justifiquem o
levantamento, seja total ou parcial, da medida constritiva neste momento e a constrição dos
valores nas contas das pessoas jurídicas está diretamente relacionada aos atos ilícitos
imputados aos réus, visando a evitar a dissipação de patrimônio. ...Ademais, a liberação
desses valores poderia prejudicar a eficácia da medida assecuratória e dificultar a eventual
reparação dos danos que os acusados causaram ao Erário (...)’ (Evento 349).
12. Ante o exposto, não havendo fato novo ou mudança no panorama da causa, INDEFIRO o
pedido da defesa de Alexandre Russo, Ana Cláudia Russo, Iuri de Oliveira Russo, Ana
Cristina Izidoro, Employ Eireli, O Forte da Piraquara Ltda e Madeiras e Ferragens Limites
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eireli, por ausência de plausibilidade jurídico-legal.
O decisum foi disponibilizado no e-Proc em 28 de agosto de 2024; a expedição
da intimação eletrônica se deu em igual data; a confirmação pelos Requerentes ocorreu em 4
de setembro de 2024; e o respectivo recurso foi interposto no mesmo dia (eventos 351,
DEC1; 352; 353; 354; 355; 359; e evento 360, DOC1 a 6).
Em suas razões recursais, a defesa dos requerentes interpôs recurso em sentido
estrito, com base no art. 516 do CPPM, para fins de reforma da decisão que indeferiu o
desbloqueio dos valores, por serem necessários à subsistência dos Recorrentes e dos seus
dependentes, à luz do art. 833, incisos IV e X, do CPC, e de acordo com o princípio da
isonomia.
O Ministério Público Militar, em contrarrazões, arguiu preliminar de não
conhecimento do recurso, por ser inadequado e intempestivo. Aduziu que a defesa deveria ter
interposto o recurso contra a decisão proferida em 20 de agosto de 2021, a qual está lastreada
no Decreto nº 3.240/1941, contra a qual caberia apelação criminal, na forma do art. 526,
alínea “b”, do CPPM, ou, ainda, mandado de segurança, cujos prazos já foram ultrapassados.
Ressaltou que o recurso de Embargos, previsto no § 2º do art. 2º do Decreto-lei
nº 3.240/1941, só poderia ser oposto por terceiros, na defesa do seu patrimônio.
Continuou afirmando em seu arrazoado que, caso fossem adotadas as medidas
previstas no CPPM, conforme o art. 203, inciso I e § 1º, e art. 219, a defesa teria o manejo do
Recurso Inominado, que possui fundamentação vinculada, a qual nunca foi suscitada.
No mérito, o MPM argumentou que os requerentes não estão sendo
expropriados dos valores bloqueados com a medida processual assecuratória, com fins penais
militares, a fim de viabilizar os efeitos decorrentes da pretensão acusatória, e não se confunde
com execução (extra) judicial.
E, ainda que se tratasse de expropriação, a própria legislação relativiza a regra
de impenhorabilidade, como se vê no inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de
1990; e no art. 833, inciso IV, e § 2º, do CPC.
Ao final, o Ministério Público Militar requereu o não conhecimento do recurso,
e se não for esse o entendimento, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 370, DOC1).
Em juízo de retratação, o Magistrado Federal manteve os fundamentos
esposados na Decisão recorrida, à luz do art. 520 do CPPM e determinou a remessa dos autos
a esta Corte (evento 370, DEC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou pela rejeição da
preliminar de não conhecimento, por entender que o recurso cabível contra a Decisão
recorrida se trata daquele previsto no art. 203, § 1º, do CPPM (Recurso Inominado), cujo rito
é o mesmo do Recurso em Sentido Estrito, portanto podendo ser apreciado pelo STM, ante o
princípio da fungibilidade recursal. No mérito, opinou pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de não conhecimento
do recurso interposto pela defesa. Com relação a esse ponto, acolho integralmente os
fundamentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator originário Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, os quais foram acolhidos por esta Corte em Plenário e, por essa razão, os reproduzo
na íntegra:
A referida preliminar deve ser acolhida, mas por razões diversas, aduzidas na forma abaixo.
A começar, o Decreto-lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941 e o Decreto-lei nº 1.002, de 21
de outubro de 1969 são anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988,
sendo que ambos foram recepcionados por esta Lei Maior, e adquiriram o status de lei
ordinária e de caráter especial.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECRETAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
ALEGADA
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DECRETO-LEI N.
3.240/1941. SEQUESTRO DE BENS EM CONTEXTO DE CRIMES CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
DOLOSA
DE
PATRIMÔNIO
PARA
TERCEIRO
NÃO
INVESTIGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR BASEADA EM MERA PRESUNÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
DAS
EMPRESAS
ATINGIDAS.
OFENSA
À
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF DESPROVIDO.
1. A análise da tese defensiva não pressupõe necessário e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, uma vez que pretende apenas demonstrar que a decisão
prolatada pela instância ordinária não explicitou, na forma exigida pela norma
processual penal, as razões que justificariam a medida cautelar real decretada, pelo
que inaplicável a Súmula n. 7/STJ.
2. Considerando que os recursos foram interpostos com o objetivo de demonstrar a
ausência de válida fundamentação da decisão impugnada, pretensão que encontra
acolhida, ao menos em tese, na jurisprudência desta Corte Superior, não se vislumbra
impedimento para regular conhecimento e seguimento da insurgência, não sendo o caso
de fazer incidir o entendimento consagrado na Súmula n. 83/STJ.
3. É entendimento desta Corte que: a) o Decreto-Lei n. 3.240/1941, que trata do
sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que resultam em prejuízo para
fazenda pública, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988; b) o
sequestro disciplinado pela norma pode recair sobre quaisquer bens do investigado, e
não somente sobre aqueles que sejam produto ou proveito de crime; c) prescindibilidade
da prévia comprovação de periculum in mora, bastando indícios da prática do crime.
Precedente: AgRg no RMS n. 67.157/MG (relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).
4. Nos termos da literalidade do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941: "O sequestro
pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de
terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave". É
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dizer, demonstrado que o bem foi transferido para terceiro com dolo ou culpa grave,
pode a medida assecuratória se estender também para este, não se limitando ao
patrimônio que esteja em nome do investigado.
5. Hipótese em que, a despeito da autorização legal, o sequestro de bens das empresas
agravadas, que, segundo a acusação, serviriam como instrumento para ocultar
patrimônio do investigado pela prática de crimes tributários, não se amparou em
satisfatória fundamentação, acabando por afrontar a exigência do art. 315, §º 1º e 2º,
incisos I e III, do Código de Processo Penal, ensejando nulidade, nos termos do art.
564, V, da norma processual penal.
6. Ausência de demonstração, nos termos exigidos pelo art. 4º, parte final, do Decreto-
Lei n. 3.240/1941, de que as agravadas deteriam em seu poder bens transferidos de
forma dolosa (ou mediante culpa grave); o que há, ao menos a partir do contexto fático
relatado no acórdão recorrido, é uma indevida presunção de que as agravadas, por
possuírem em seu quadro societário pessoas ligadas por parentesco com o investigado,
fariam parte de um criminoso esquema de ocultação de patrimônio ilícito de terceiros.
7. Contexto que revela ofensa à proporcionalidade, já que, ao decretar o sequestro de
bens das empresas agravadas, nada obstante aponte o juízo isoladas transferências
tidas por inválidas, determina que a indisponibilidade alcance o valor total da dívida
tributária do investigado, na quantia de R$ 866.813.066,42 (oitocentos e sessenta e seis
milhões, oitocentos e treze mil e sessenta e seis reais e quarenta dois centavos), o que
acaba por inviabilizar a própria subsistência das empresas, que, até que se prove o
contrário (e esta prova não foi mencionada no acórdão recorrido), possuem objeto
social e atuação legítima.
8. Desprovimento do agravo regimental do Ministério Público Federal. (AgRg no
AREsp n. 2.385.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
20/8/2024, DJe de 26/8/2024). (Grifos nossos).
Fazendo um paralelo entre o Decreto-lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941, e o Decreto-lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 (CPP), no âmbito da Justiça comum, tem-se que, apesar de ser
anterior, o primeiro é mais restritivo do que as regras contidas no CPP, por ser aplicável a
crimes que causem ou não prejuízo à Fazenda Pública e a medida cautelar recai sobre todos
os bens do investigado ou denunciado, adquiridos em qualquer tempo, e podem alcançar os
bens em poder de terceiros, desde que tenham sido adquiridos dolosamente, ou com culpa
grave.
Engloba as investigações envolvendo os delitos licitatórios (arts. 89 a 93 todos da Lei nº
8.666, revogados pela Lei nº 14.133/2021, atualmente inseridos na parte especial do Código
Penal, em seus arts. 337-E a P); de organização criminosa; peculato; corrupção ativa e
passiva; de lavagem de capitais; e contra a ordem tributária.
Já nas regras contidas nos arts. 125 a 132 todos do CPP, o sequestro recai sobre bens do
investigado ou denunciado, desde que haja indício veemente da proveniência ilícita dos bens,
adquiridos posteriormente à prática das condutas ilícitas.
Ao contrário do entendimento da doutrina, o Decreto-lei nº 3.240/1941, segundo a
jurisprudência do STJ, apesar de ter sido editado anteriormente, não foi revogado pelo CPP,
justamente por conferir caráter restritivo e mais rigoroso em relação ao investigado ou ao
denunciado.
As normas estabelecidas no CPP, por sua vez, apesar de estarem contidas em lei posterior, não
possuem força para revogar aquelas já contidas em regramento anterior, em face da
incidência do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às normas do
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Direito Brasileiro – LINDB – a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par
das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior).
Por outro viés, fazendo um esboço entre o Decreto-lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941, e o
Decreto-lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969, como já aqui mencionado, ambos possuem
natureza de lei especial, recepcionados pela CF/1988, no qual o primeiro se reserva a normas
mais rígidas em relação ao investigado ou denunciado; já o Código de Processo Penal Militar
(Decreto-lei nº 1.002/1969) possui caráter especial por conter normas processuais penais
próprias que definirão como o Código Penal Militar deve ser aplicado, no âmbito de uma
ação penal militar.
Tem-se que, apesar de o Decreto-lei nº 3.240/1941, revestir-se de caráter especial em relação
ao Código de Processo Penal comum, não possui incidência na Justiça Militar da União,
justamente em razão de o Código de Processo Penal Militar possuir normas processuais
próprias em razão da especialidade desta Justiça Militar da União.
Ao examinar a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, definida por Cristiano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald como verdadeira lei de introdução às normas jurídicas.
É uma espécie de manual de como devem ser elaboradas as leis
1, tem-se que apesar de um
suposto conflito de normas, no tempo e no espaço, este não se configura pelo fato de ambas
pertencerem a searas jurídicas diversas, uma no campo do Direito processual penal comum e
a outra ao direito processual penal militar (ramo especializado).
Partindo para a redação contida no caderno processual penal militar, há uma regra contida
no seu art. 3º, alínea “a”, do CPPM, o qual autoriza, nos casos omissos, a aplicação da
legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e inexistir prejuízo da
índole do processo penal militar. E, no presente caso, em que pese entendimento diverso, há a
previsão legal do rito processual no que concerne às medidas assecuratórias, mais
precisamente, nos arts. 199 a 205, que versam sobre “sequestro”.
O rito, portanto, a ser previsto é aquele contido no art. 199 e seguintes do CPPM, como será
explicitado adiante.
Numa breve análise, Alexander Oliveira Russo, mediante a Petição de 17 de abril de 2024,
protocolou pedido de “Exceção de pré-executividade com pedido de tutela antecipada”,
postulando, em caráter liminar, o desbloqueio do valor de R$ 52.407,66 (cinquenta dois mil e
quatrocentos e sete reais e sessenta e seis centavos), com fundamento no art. 833, inciso X, do
CPC, que foi indeferido pelo Magistrado Federal nos termos dos arts. 300, §§ 2º e 9º, 497 e
536, todos do CPC. No mérito, a concessão definitiva da tutela de urgência, nos termos dos
arts. 457-J, 523, 515, § 1º, todos do CPC, art. 29 da Lei Arbitral, e arts. 1658 e 1659, ambos
do Código Civil.
Inicialmente, o Magistrado anotou que a “exceção de pré-executividade” se revela como
manifestação revestida de natureza cível, assim, estranha ao processo penal militar. Nesse
compasso, recebeu o pedido como mero requerimento de liberação dos valores constritos e
indeferiu o pleito liminar, por não restar demonstrado o perigo de dano (perigo na demora),
requisito para a concessão da medida excepcional.
Adiante, numa nova promoção, a Defesa, entendendo que outros Réus tiveram os seus bens
restritos, além de Alexander de Oliveira Russo, postulou o desbloqueio dos valores em nome
de Ana Cláudia Russo, Iuri de Oliveira Russo, Ana Cristina Izidoro, Employ Eireli, Forte da
Piraquara Ltda. e Madeiras e Ferragens Limites Eireli. Ressaltou que para as pessoas físicas,
o desbloqueio se faz necessário com fulcro nos arts. 833, incisos IV e X, do CPC, e 217 do
CPPM. E, para as pessoas jurídicas, para que se mantenham com as portas abertas e com a
geração de empregos.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Magistrado, em decisão de mérito, concluiu inexistir qualquer fato novo que ensejasse o
levantamento total ou parcial da medida constritiva. Em relação às pessoas jurídicas, diante
da natureza solidária, entendeu que a constrição dos valores em suas contas está diretamente
relacionada aos atos ilícitos imputados aos Réus, visando a dissipação do patrimônio.
Assim, indeferiu o pleito, por ausência de plausibilidade jurídico-legal.
Numa análise mais esmiuçada da matéria, tem-se que, diante da inaplicabilidade do Decreto-
lei nº 3.240/1941, o rito a ser observado é aquele contido nos arts. 199 e seguintes do CPPM,
inclusive com a previsão de o recurso ser interposto pelo indiciado ou o acusado, e não só
pelo terceiro interessado, como se vê no aludido decreto.
Inicialmente, a Defesa se insurgiu contra a Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de
bloqueio dos valores existentes em contas bancárias, em nome dos Requerentes, no processo
de sequestro, com denominação de Embargos.
O recurso se encontra previsto no art. 203 do CPPM e comporta as seguintes possibilidades:
O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos, assim do indiciado ou do
acusado como de terceiro, sob os fundamentos de:
I – se forem do indiciado ou acusado:
a) Não ter ele adquirido a coisa com os proventos da infração penal;
b) Não ter havido lesão a patrimônio sob administração militar;
Ocorre que tal pleito foi indeferido pelo ilustre Magistrado Federal, em 28 de agosto de 2024,
tendo a Defesa interposto recurso se utilizando do “recurso sentido estrito”, à luz dos arts.
516 e 518 ambos do CPPM, dentro do prazo legal, conforme o art. 518 da Lei Processual
Penal Militar combinado com o art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
Dessa forma, o art. 203, em seu § 1º, do CPPM, prevê que a autoridade judiciária, após
ouvido o Parquet Castrense, decidirá se aceitará ou rejeitará o respectivo recurso, cabendo
recurso em sentido inominado, a ser examinado por esta Corte.
Cabe ressaltar que o Magistrado Federal, em juízo de retratação, manteve os seus
fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal, na forma do art. 520 do
CPPM.
Enfatize-se que o rito processual a ser seguido pelo Recurso Inominado é idêntico ao Recurso
em Sentido Estrito, conforme preceitua o art. 119, § 3º, do RISTM.
No caso em tela, os requisitos exigidos para o manejo recursal se encontram elencados no art.
203, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPPM, no entanto, o rito processual, frise-se, é igual ao
do Recurso em Sentido Estrito.
Numa análise inicial, o recurso evocado pela Defesa deveria ser conhecido, porque tempestivo
e previsto no art. 203, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPPM, justamente por haver a
possibilidade de interposição de recurso inominado, à luz do § 1º do art. 203 da Lei
Processual Penal Militar.
No entanto, num segundo momento, ao apreciar as hipóteses para a sua admissibilidade, não
se vislumbra o seu preenchimento, porque a Defesa limitou o pedido recursal tão somente no
imediato desbloqueio dos valores conscritos nas respectivas contas bancárias, por serem
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estes necessários à subsistência dos Recorrentes e dos seus dependentes, na forma do art.
833, incisos IV e X, do CPC.
Em nenhum momento o nobre advogado faz menção a alguma das hipóteses legais previstas
na lei processual penal militar – art. 203, inciso I, alíneas “a” e “b” – para que o recurso seja
examinado por esta Corte Superior, quais sejam, que os valores bloqueados nas respectivas
contas bancárias não tenham sido auferidos com os proventos da infração penal; ou não ter
havido lesão a patrimônio sob a Administração Militar.
Portanto, entende-se, salvo melhor juízo, que apreciar a matéria sob a ótica da
impenhorabilidade dos valores constritos, alcançados pela Decisão recorrida, seria examinar
e julgar a matéria fora daquelas hipóteses elencadas na lei, o que é vedado pela sistemática
processual.
(Grifos no original).
Pelas razões expostas, voto no sentido de acolher a preliminar de não
conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer do recurso,
por ausência dos requisitos legais contidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 203, e no
art. 203, § 1º, do CPPM.

CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE OFÍCIO
Não obstante a inadmissibilidade do presente, a situação reclama providências
desta Corte a respeito de inquestionável direito líquido e certo assegurado a um dos
requerentes.
Verifica-se que a Decisão recorrida, consistente no bloqueio do valor de R$
615.096,48 (seiscentos e quinze mil e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), a ser
arcado solidariamente pelos réus, foi lastreada tanto no CPPM, como no art. 4º do Decreto nº
3.240/1941.
Dispõe o caput do art. 199 do CPPM:
Art. 199 Estão sujeitos a seqüestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal,
quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração militar,
ainda que já tenham sido transferidos a terceiros por qualquer forma de alienação, ou por
abandono ou renúncia.
Já o art. 200 do mesmo Código estabelece: Para decretação do sequestro é
necessária a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.
Ou seja, em se adotando o disposto no CPPM, a medida em questão deve incidir
sobre os bens dos acusados, desde que tenham sido adquiridos com o produto do crime que
tenha gerado prejuízo ao patrimônio sob a Administração Militar. Nessa lógica, conforme
disciplinado na norma acima citada, pressupõe-se a existência de claros indícios da
procedência ilícita dos referidos bens.
Conforme o entendimento do Ministro Relator originário, proferido na sessão
virtual realizada no período de 9 a 12 de junho de 2025, extrai-se o seguinte trecho:
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Como explicitado na fase anterior, o pleito defensivo não possui como objeto nenhuma das
hipóteses previstas para a interposição do recurso inominado, mas ressalta a manutenção da
constrição dos valores depositados nas contas bancárias, por se revestirem de bens destinados
à subsistência necessária à sobrevivência dos requerentes, portanto, impenhoráveis à luz do
art. 833 do CPC.
Ocorre que não se trata a medida preventiva e assecuratória de penhora de bens, mas de
providência cautelar, decretada para garantir:
[...] o provimento de um pedido, antecipando provisoriamente possíveis consequências do
processo principal. [...] como medida cautelar que são, as medidas preventivas e
assecuratórias são condicionadas, para a sua concessão, à constatação do fumus boni iuris e
do periculum in mora, sem os quais não será possível a satisfação pela autoridade judiciária
do pleiteado pelo interessado.
A penhora, por sua vez, tema suscitado pela Defesa, prevista nos arts. 831 a 869 tudo do CPC
pressupõe a existência de uma execução judicial em andamento. Segundo preceitua a
doutrina:
[...] é ato necessário do processo executivo de expropriação. Tem ela uma função preventiva
de conservar o bem constrito de subtrações e deteriorações; mas não é cautelar em essência.
Um dos efeitos processuais da penhora e garantir o juízo, isto é, dar ao processo a segurança
de que há, no patrimônio do executado, bens para satisfazer a dívida – que estão sob os
cuidados do depositário. Essa pode ser identificada como a função cautelar da penhora, mas
seria efeito anexo deste ato executivo, e que não é capaz de modificar sua natureza jurídica
2.
O sequestro em estudo está disciplinado no Título das medidas assecuratórias e preventivas,
no capítulo das providências que recaem sobre coisas. Portanto, possuem natureza cautelar,
com o intuito de evitar que não haja dissipação de determinados bens do acusado.
Entende-se, salvo melhor juízo, que não há como equiparar os dois institutos, sequer possuem
efeitos processuais semelhantes. No primeiro caso, há indícios veemente de que os bens
constritos tenham procedência da prática delituosa. No segundo, a obrigação de reparar já foi
reconhecida e buscam-se bens do devedor para fins de pagamento de dívida.
[...]
Numa análise dos valores bloqueados e, não penhorados, verifica-se que não houve
alteração no quadro fático dos Requerentes desde a data da primeira Decisão, prolatada em
20 de agosto de 2021, tendo se efetivado em setembro do mesmo ano, até a presente data,
com a constrição dos valores abaixo discriminados, que foram atualizados, conforme se
verifica na informação constante do evento 325 da Petição Criminal nº 7000384-
83.2021.7.01.0001 (evento 325, DOC1):
[...]
(Destaques nossos).
Por outro lado, assiste razão à PGJM, conforme explicitado no seguinte excerto do Parecer
Ministerial:
[...]
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente recuso, a Defesa se limita ao argumento quanto à necessidade de manutenção
de necessidades básicas dos recorrentes e de seus familiares sem que tenha trazido aos autos
qualquer comprovação nesse sentido, senão meras alegações desprovidas de provas, o que a
toda evidência não consegue infirmar os sólidos fundamentos contidos na medida
assecuratória decretada.
Também não lhe assiste razão quanto à alegação de extensão de efeitos de decisões de
desbloqueios de valores em favor de corréus, na medida em que tais réus apresentaram as
provas de suas argumentações para obterem as deliberações favoráveis, sendo certo que cada
pedido deve ser analisado de per si no contexto fático de cada corréu.
Para além disso, deve ser levado em conta a necessidade de manutenção do bloqueio dos
valores como forma de garantir o ressarcimento em face da lesão causada ao patrimônio
sob administração militar, tendo em vista que, como bem pontou o Magistrado na origem,
não restou devidamente demonstrada a essencialidade de tais valores bloqueados para
assegurar as alegadas necessidades básicas de manutenção dos recorrentes e de seus
familiares, haja vista o considerável transcurso de longo período desde a efetivação da
constrição legal até a presente data.
[...]
(Destaques nossos).
Conclui-se, portanto, que não procede o pleito defensivo quanto aos
desbloqueios dos valores custodiados.
Por outro lado, excepcionalmente, em relação a Ana Cristina Moura Izidoro,
cabe a esta Corte, em atenção às garantias fundamentais e da dignidade da pessoa humana,
bem como à inequívoca demonstração de que o valor bloqueado de R$ 1.723,17 (mil e
setecentos e vinte e três reais e dezessete centavos) refere-se a verba alimentar,
correspondente à pensão por morte paga pelo INSS. Nesse caso específico, como registrado
no Voto do Ministro Relator, não há qualquer indício de que seja tal valor oriundo da prática
delitiva.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar ministerial de não
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, por ausência dos requisitos legais
previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 203, e no art. 203, § 1º, do CPPM. Todavia,
concedo mandado de segurança, de ofício, para levantar o bloqueio dos valores retidos na
Petição Criminal Nº 7000384-83.2021.7.01.0001, tão somente em relação a ANA CRISTINA
MOURA IZIDORO.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001379271v13 e do
código CRC c2f96d8c.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2025, às 21:15:30
1. FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de direito civil, volume único. 6.
ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 106.
2. DIDDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da, BRAGA, Paula Sarno, DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria,
Curso de direito processual civil: execução, 10. ed. revista, ampliada e atualizada, Salvador: JusPodivm, 2020. p. 832.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001379271 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000645-73.2024.7.00.0000/RJ
REQUERENTE: IURI DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: O FORTE DA PIRAQUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CRISTINA MOURA IZIDORO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, por divergir da maioria dos meus eminentes pares, porque, de
ofício, concedia a ordem mandamental para levantar o bloqueio dos valores retidos na
Petição Criminal nº 7000384-83.2021.7.01.0001, em relação à Ana Cláudia Moura Izidoro
Russo, à Ana Cristina Moura Izidoro e ao Iuri de Oliveira Russo, cujas razões estão
colacionadas adiante.
Inicialmente, votei com a corrente vencedora quanto à preliminar arguida pelo
presentante do Ministério Público Militar e não conheci do recurso defensivo, por ausência
dos requisitos legais contidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 203, e do art. 203, § 1º,
do CPPM. A divergência, no entanto, ocorreu na fase seguinte, quando, reformulando o meu
posicionamento, acompanhei os fundamentos aduzidos pelo e. Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, em seu voto vista, na forma a seguir.
Ultrapassada a referida preliminar, foi suscitada questão de ordem, em face do
voto vista proferido pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira, o qual concedia Mandado de
Segurança, de ofício, para determinar o levantamento do bloqueio dos valores retidos na
petição criminal nº 7000384-83.2021.7.01.001 em favor de Ana Cláudia Moura Izidoro
Russo, de Ana Cristina Moura Izidoro e de Iuri de Oliveira Russo, pelos fundamentos a
seguir.
De início, proferi entendimento no sentido de que, ao adentrar o mérito, fosse
dado provimento parcial ao Recurso Defensivo para tão somente efetuar o desbloqueio dos
valores retidos em conta corrente em prol de Ana Cristina Moura Izidoro, nos autos aqui já
mencionados.
No entanto, após o voto vista proferido pelo e. Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, mudei o meu entendimento para conceder a ordem de Mandado de Segurança, de
ofício, em relação aos três requerentes destacados, à luz do art. 1º, inciso III, da CF/1988.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001377925 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, foram colacionados os fundamentos a seguir.
A Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, ao determinar o bloqueio do valor de R$ 615.096,48 (seiscentos e quinze mil e noventa
e seis reais e quarenta e oito centavos), a ser suportado pelos agentes/réus (pessoas físicas e
jurídicas), de forma solidária, elencados na petição inicial do MPM (evento 1, DOC1), foi
fundamentada nos artigos do CPPM, bem como no art. 4º do Decreto-lei nº 3.240/1941, como
se verifica a seguir:
[...] o bloqueio de quaisquer bens, contas bancárias e investimentos ativos mantidos
pertencentes aos requeridos, por meio do sistema BACENJUD; de veículos automotores por
meio do sistema RENAJUD; de bens imóveis por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB); e de embarcações e aeronaves eventualmente registradas
em nome dos requeridos.
Seguindo o rito processual da lei penal militar, a aludida medida assecuratória, à
luz do art. 199 do CPPM, deveria recair sobre os bens dos investigados, à época, agora
acusados, adquiridos com os proventos da infração penal que, de qualquer modo, tenha
causado prejuízo ou lesionado patrimônio sob a Administração Militar. Para tanto, ainda é
necessária a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, à luz do art.
200 do CPPM.
Ao examinar as contas bancárias bloqueadas, não há como se aferir se todos os
valores numerários ali depositados e/ou movimentados são provenientes exclusivamente da
prática delitiva perpetrada, em especial por uma das Requerentes, como se verá adiante.
O art. 200 do CPPM, diferentemente do art. 4º do Decreto-lei nº 3.240/1941,
preceitua que o sequestro poderá recair sobre bens impondo-se a necessária “[...] existência
de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, ou seja, que estejam acima dos meros
indícios e de elementos circunstanciais e abaixo da convicção exauriente.”
1.
Para Fernando Capez, pode-se entender como tal a probabilidade séria de que o
bem tenha proveniência ilícita (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 9. ed., São
Paulo: Editora Saraiva, 2003. p. 362).
Importante relembrar que o sequestro previsto no CPPM somente pode recair
sobre os bens obtidos pela prática do crime objeto do inquérito ou da ação penal militar em
que decretada a medida, não alcançando aqueles oriundos de outras práticas delitivas.
Conforme mencionado anteriormente, não conheci do recurso, por vislumbrar
ausência dos requisitos legais contidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 203, e do art.
203, § 1º, do CPPM. Nessa senda, o pleito defensivo não possui como objeto nenhuma das
hipóteses previstas para a interposição do recurso inominado, mas ressalta a manutenção da
constrição dos valores depositados nas contas bancárias, por se revestirem de bens destinados
à subsistência necessária à sobrevivência dos requerentes, portanto impenhoráveis à luz do
art. 833 do CPC.
Ocorre que não se trata a medida preventiva e assecuratória de penhora de bens,
mas de providência cautelar, decretada para garantir:
7000645-73.2024.7.00.0000
40001377925 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] o provimento de um pedido, antecipando provisoriamente possíveis consequências do
processo principal. [...] como medida cautelar que são, as medidas preventivas e
assecuratórias são condicionadas, para a sua concessão, à constatação do fumus boni iuris e
do periculum in mora, sem os quais não será possível a satisfação pela autoridade judiciária
do pleiteado pelo interessado. (NEVES, Cícero Robson Coimbra, Manual de direito processual
penal militar, volume único, 7. ed. revista, ampliada e atualizada, São Paulo: Editora
JusPodivm, 2023. p. 729-30).
A penhora, por sua vez, tema suscitado pela Defesa, prevista nos arts. 831 a 869
tudo do CPC, pressupõe a existência de uma execução judicial em andamento. Segundo
preceitua a doutrina:
[...] é ato necessário do processo executivo de expropriação. Tem ela uma função preventiva
de conservar o bem constrito de subtrações e deteriorações; mas não é cautelar em essência.
Um dos efeitos processuais da penhora e garantir o juízo, isto é, dar ao processo a segurança
de que há, no patrimônio do executado, bens para satisfazer a dívida – que estão sob os
cuidados do depositário. Essa pode ser identificada como a função cautelar da penhora, mas
seria efeito anexo deste ato executivo, e que não é capaz de modificar sua natureza jurídica.
(DIDDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da, BRAGA, Paula Sarno, DE OLIVEIRA,
Rafael Alexandria, Curso de direito processual civil: execução, 10. ed. revista, ampliada e
atualizada, Salvador: JusPodivm, 2020. p. 832).
O sequestro em estudo está disciplinado no Título das medidas assecuratórias e
preventivas, no capítulo das providências que recaem sobre coisas. Portanto, possuem
natureza cautelar, com o intuito de evitar que não haja dissipação de determinados bens do
acusado.
Entende-se, salvo melhor juízo, que não há como equiparar os dois institutos,
sequer possuem efeitos processuais semelhantes. No primeiro caso, há indícios veementes de
que os bens constritos tenham procedência da prática delituosa. No segundo, a obrigação de
reparar já foi reconhecida e buscam-se bens do devedor para fins de pagamento de dívida.
Ademais, a regra contida no art. 833, incisos IV e X, do CPC trata dos bens
impenhoráveis. No entanto, tal norma foi relativizada em julgado recente pelo STJ, como se
vê no EREsp nº 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado
em 25/4/2023). Para a Corte Cidadã, em casos excepcionais, poderá ser relativizada a regra
da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar,
a despeito do montante recebido pelo devedor, exceto daquele percentual que assegure a sua
subsistência digna e de sua família.
Numa análise dos valores bloqueados, e não penhorados, verifica-se que não
houve alteração no quadro fático dos requerentes desde a data da primeira decisão, prolatada
em 20 de agosto de 2021, tendo se efetivado em setembro do mesmo ano, até a presente data,
com a constrição dos valores discriminados, que foram atualizados, conforme se verifica na
informação constante do evento 325 da Petição Criminal nº 7000384-83.2021.7.01.0001
(evento 325, DOC1):
Traz-se à colação os fundamentos esposados pelo Magistrado Federal ao
indeferir o pleito defensivo, como abaixo:
9. Com efeito, verifica-se que não aportaram nos autos documentos que efetivamente
demonstrassem a necessidade premente e inafastável de subsistência dos Réus e sua relação
direta e efetiva com o montante atingido pelo(s) bloqueio(s), en fim, não havendo outros
7000645-73.2024.7.00.0000
40001377925 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meios de fazer frente as necessidades em questão, razão por que não se permite concluir (ou
supor) que a medida assecuratória trouxe ou vem trazendo prejuízo imediato à subsistência do
núcleo familiar dos aludidos Réus.
9.1 Ainda, é de especial relevância o fato de cada bloqueio ter sido efetivado no ano de 2021,
o que demonstra, queira ou não, que cada um dos Réus vem se mantendo (e a seus
familires/dependentes) sem os valores desde então indisponibilizados, motivo pelo qual reforça
a ausência de imprescindibilidade e imperiosa necessidade da "medida liberatória".
10. Com mais razão, tal constatação se aplica às pessoas jurídicas, em nada agregando a
demonstração da inscrição em dívida ativa dessas sociedades empresárias perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, considerando, assim, os bens jurídicos tutelados
pelo direito penal (gênero).
11. Por fim, não custa enfatizar: "[...] cabe frisar que, na petição de Evento 345, a ilustre
Defesa Técnica não trouxe qualquer informação adicional ou argumento novo, que já não
tenha sido apreciado e devidamente rebatido por este MPM, inclusive na manifestação de
Evento 314. ...Não há elementos novos ou circunstâncias excepcionais que justifiquem o
levantamento, seja total ou parcial, da medida constritiva neste momento e a constrição dos
valores nas contas das pessoas jurídicas está diretamente relacionada aos atos ilícitos
imputados aos réus, visando a evitar a dissipação de patrimônio. ...Ademais, a liberação
desses valores poderia prejudicar a eficácia da medida assecuratória e dificultar a eventual
reparação dos danos que os acusados causaram ao Erário [...] (Evento 349) (evento 351,
DOC1) (Grifo do autor).
Por outro viés, ao se analisar os bloqueios efetuados exclusivamente sob a ótica
do art. 200 do CPPM, não há como inferir que todos, em tese, tenham ligação com o proveito
do crime.
No entanto, em relação aos 3 (três) Requerentes, Ana Cláudia Moura Izidoro
Russo, Ana Cristina Moura Izidoro e Iuri de Oliveira Russo, verifica-se que as quantias em
espécie bloqueadas são de baixo valor, de mínima expressão, e não apontam um suposto
enriquecimento ilícito por parte dos referidos Civis.
Como se verifica, em relação à Ana Cláudia Moura Izidoro Russo e Iuri de
Oliveira Russo, os valores bloqueados são de R$ 7.102,94 (sete mil, cento e dois reais,
noventa e quatro centavos) e de R$ 2.740,23 (dois mil e setecentos e quarenta reais e vinte e
três centavos), nessa ordem.
Mesmo sem qualquer comprovação formal por parte dos dois Civis acerca da
necessidade de tais quantias para garantir a sua sobrevivência, entende-se que manter o
bloqueio de tais bens vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana e a uma
das funções do Poder Judiciário, que é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais.
Concernente à Ana Cristina Moura Izidoro, houve a comprovação de que o
valor bloqueado na conta bancária em seu nome, do banco Santander, efetuado em 1º de
setembro de 2021, no valor de R$ 1.723,17 (mil e setecentos e vinte e três reais e dezessete
centavos), refere-se a pagamento de benefício do INSS – pensão por morte, com início a
partir de 9 de março de 2010. Dessa forma, não há qualquer indício de que seja tal valor
oriundo da prática delitiva.
Nessa senda, há de se conceder de ofício ordem mandamental para reformar a
Decisão recorrida em relação aos referidos Civis.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001377925 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de não conhecer do recurso defensivo, por
ausência dos requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 203, e do art. 203, §
1º, do CPPM. No mérito, de ofício, concedia a ordem mandamental com o fito de determinar
o levantamento do bloqueio dos valores retidos na petição criminal nº 7000384-
83.2021.7.01.001 em favor de Ana Cláudia Moura Izidoro Russo, de Ana Cristina Moura
Izidoro e de Iuri de Oliveira Russo, à luz do art. 1º, inciso III, da CF/1988.
Brasília, 28 de outubro de 2025.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377925v4 e do código CRC 6619624d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/11/2025, às 23:20:29
1. Dayana de Moura Borges. As características do sequestro previsto no CPP e no Decreto-lei nº 3.240/41, diferenças
entre essas cautelares patrimoniais e coexistência dos institutos em face do princípio da especialidade e à luz da
jurisprudência
do
STJ.
Conteúdo
Jurídico.
2018.
Disponível
em:
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51620/as-caracteristicas-do-sequestro-previsto-no-cpp-e-no-
decreto-lei-no-3-240-41-diferencas-entre-essas-cautelares-patrimoniais-e-coexistencia-dos-institutos-em-face-do-
principio-da-especialidade-e-a-luz-da-jurisprudencia-do-stj. Acesso em: 3 abril 2025.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001377925 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000645-73.2024.7.00.0000/RJ
REQUERENTE: IURI DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: O FORTE DA PIRAQUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ALEXANDER DE OLIVEIRA RUSSO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: ANA CRISTINA MOURA IZIDORO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERENTE: MADEIRAS E FERRAGENS LIMITES - EIRELI (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO JOSÉ DE CARVALHO SOUSA (OAB RJ239929)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para acolher a
preliminar de não conhecimento, arguida pelo Representante do Ministério Público Militar, e
não conhecer do recurso, por ausência dos requisitos legais contidos nas alíneas "a" e "b" do
inciso I do art. 203, e art. 203, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nos termos
do voto proferido pelo Relator, Ministro José Barroso Filho.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pela concessão
de ordem mandamental, de ofício, para reformar a decisão recorrida e determinar o
desbloqueio dos valores retidos na petição criminal n.º 7000384-83.2021.7.01.0001, em favor
de ANA CLÁUDIA MOURA IZIDORO RUSSO, ANA CRISTINA MOURA IZIDORO e
IURI DE OLIVEIRA RUSSO, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A defesa de Alexander Oliveira Russo, Ana Cláudia Moura Izidoro Russo, Ana
Cristina Moura Izidoro, Employ Comércio e Serviços Eirelli, Forte da Piraquara Materiais de
Construção Ltda., Iuri de Oliveira Russo e Madeiras e Ferragens Limites Eireli intepõe o
presente recurso em sentido estrito contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Os recorrentes pedem que o Tribunal reforme a decisão que manteve o bloqueio
dos valores retidos por medida de garantia determinada na petição criminal n.º 7000384-
83.2021.7.01.0001, ligada à ação penal militar n.º 7000624-72.2021.7.01.0001, com a
finalidade de assegurar a reparação do prejuízo ao erário. Também requerem a inclusão de
novos documentos para demonstrar que os valores bloqueados são essenciais para sua
subsistência, caso isso seja necessário (evento 14, RAZRECUR2).
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentam as seguintes teses: (i) não houve prova da relação entre os valores
bloqueados e o crime investigado; (ii) os valores retidos são essenciais para a subsistência
dos recorrentes e de seus dependentes, motivo pelo qual deve ser aplicado o art. 833, IV e X,
do Código de Processo Civil (CPC); (iii) deve ser aplicado o princípio da igualdade, porque
o juiz de origem permitiu o desbloqueio de valores de outros réus da mesma ação penal que
estariam em situação semelhante; e (iv) é necessário desbloquear os valores da empresa
Madeiras e Ferragens Limites Eireli, porque ela não faz parte do polo passivo da ação penal
militar n.º 7000624-72.2021.7.01.0001.
2. Razões de decidir
Está em andamento no Superior Tribunal Militar o mandado de segurança
n.º 7000469-60.2025.7.00.0000, relatado pelo Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
impetrado para retirar restrições sobre bem e valores bloqueados com fundamento apenas no
Decreto-Lei n.º 3.240/1941.
Recentemente, esta Corte conheceu e julgou procedente o mandado de
segurança n.º 7000112-80.2025.7.00.0000, por decisão unânime, para revogar medidas
restritivas impostas aos impetrantes nos autos de sequestro cautelar. A adequação do meio
legal para o pedido foi registrada na ementa do acórdão e explicada no voto do Ministro
Relator:
EMENTA: (...) 3. Pela adequação, a Ação Mandamental se mostra cabível no caso concreto
por inexistirem outros meios processuais de questionamento de Decisão referente à decretação
de medidas relacionadas a sequestro com fundamento no Decreto-Lei 3.240/1941. Não há
previsão de hipótese recursal para tal medida, seja no mencionado Decreto, seja no CPPM.
(...) (Superior Tribunal Militar. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL nº 7000112-
80.2025.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 15/5/2025, Data de Publicação: 21/5/2025)
VOTO: (...) Vencidas todas essas etapas, resta somente confirmar se na hipótese era adequado
o uso do mandado de segurança contra provimento judicial. Acerca disso, o art. 5º, inciso II,
da Lei 12.016/2009, fixa que decisões judiciais não são passíveis de serem questionadas por
esta via quando couber recurso com efeito suspensivo contra elas. No caso dos autos, as
medidas em questão foram impostas com fundamento em sequestro de bens, previsto no
Decreto-Lei 3.240/1941.
Essa legislação, em seus dez artigos, dita a finalidade do citado mecanismo de constrição de
bens, bem como regulamenta o procedimento para sua aplicação, implementação e eventual
revogação. Entretanto, em nenhum instante, o Decreto-Lei estabelece meio para impugnar o
sequestro que tenha sido imposto ou outras medidas decorrentes desse. Não há previsão de
qualquer recurso, de modo que igualmente falta meio para questionar a medida na instância
superior seguinte.
Por decorrência lógica, se não havia qualquer hipótese recursal para o Tribunal, não há que
se falar em recurso com efeito suspensivo ao alcance do Impetrante. Assim, o requisito legal
em questão não é óbice ao Mandado de Segurança apresentado, pois a ação mandamental é a
única forma válida para que o indivíduo possa questionar o provimento. Sem esta via, a
Decisão, proferida em primeira instância, tornar-se-ia intangível, com o risco de perenização
de eventual ilegalidade.
Feita essa análise final, percebeu-se a ausência de qualquer impeditivo ao recebimento do
Mandado de Segurança ofertado, razão pela qual voto pelo seu conhecimento.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal Militar tem admitido a concessão de ordem mandamental
de ofício em situações que envolvem a proteção de direitos fundamentais. No presente caso,
discute-se a legalidade do sequestro de valores determinado pelo juízo de origem, medida
que, em regra, não poderia ser anulada sem pedido da parte. No entanto, a discussão não se
limita aos bens disponíveis dos recorrentes e alcança o mínimo existencial, envolvendo a
proteção de direitos e garantias individuais, além do aspecto patrimonial.
Nesse contexto, os princípios da prioridade do julgamento de mérito, da
economia e da efetividade processual, bem como a interpretação das normas conforme a
Constituição Federal — especialmente os direitos de acesso ao Judiciário, do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, XXXV, LIV e LV) — tornam necessária a
análise da possibilidade de concessão, de ofício, de ordem mandamental em favor dos
recorrentes.
Embora seja permitido bloquear bens para garantir o cumprimento de decisões
judiciais e a reparação de danos causados por crimes, essa medida deve respeitar os limites
previstos na Constituição e nas leis, principalmente quando atinge recursos essenciais à
sobrevivência ou valores de natureza alimentar.
No caso, os recorrentes tiveram bloqueados os seguintes valores:
Alexander Oliveira Russo
R$ 176.584,85
Ana Cláudia Moura Izidoro Russo
R$ 7.102,94
Ana Cristina Moura Izidoro
R$ 1.723,17
Employ Comércio e Serviços Eirelli
R$ 73.021,25
Forte da Piraquara Materiais de Construção Ltda.
R$ 51.202,11
Iuri de Oliveira Russo
R$ 2.740,23
Madeiras e Ferragens Limites Eireli
R$ 97.472,47
O juízo de origem manteve o bloqueio, afirmando que a defesa não apresentou
documentos capazes de comprovar, de forma suficiente e urgente, a necessidade de
subsistência dos réus e não demonstrou ligação direta entre os valores retidos e suas despesas
essenciais. O juízo também declarou que não seria possível presumir prejuízo imediato à
sobrevivência das famílias. Destacou, ainda, que os bloqueios ocorreram em 2021 e que,
desde então, os réus e seus dependentes continuaram vivendo, o que, segundo o juízo,
indicaria ausência de necessidade urgente para liberar os valores.
No entanto, os valores bloqueados em nome de Ana Cláudia Moura Izidoro
Russo, Ana Cristina Moura Izidoro e Iuri de Oliveira Russo são quantias pequenas — R$
7.102,94 (sete mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos), R$ 1.723,17 (um mil
setecentos e vinte e três reais e dezessete centavos) e R$ 2.740,23 (dois mil setecentos e
quarenta reais e vinte e três centavos). Não se trata de valores altos que indiquem sobra de
recursos ou enriquecimento ilícito, mas de quantias que, pela sua própria natureza, se
presumem essenciais para garantir o mínimo existencial. Por isso, não é razoável exigir prova
específica da importância desses valores para a manutenção básica dos recorrentes e de suas
famílias.
Mesmo sem comprovação formal da necessidade, manter o bloqueio afeta
diretamente o núcleo do direito à dignidade da pessoa humana. A medida, que deveria servir à
futura execução, acaba causando empobrecimento e agrava a situação dos atingidos. O Poder
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Judiciário não pode admitir medidas cautelares que, sob pretexto de garantir futura reparação,
retirem do indivíduo os meios mínimos para viver com dignidade. Bloquear valores tão
baixos somente porque a defesa não comprovou a necessidade específica contraria os
princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.
O mínimo existencial, fundamentado nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da justiça social, não se limita à sobrevivência física. Ele compreende condições
mínimas para uma vida digna. Essa proteção está prevista no art. 25 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948) e nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal, que tratam da
dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais. O art. 7º, IV, da Constituição também
estabelece que o salário-mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades básicas da
família, como moradia, alimentação, saúde e educação.
Fazem parte do mínimo existencial: alimentação, moradia, transporte, energia
elétrica, água, gás, telefone e internet. Esta última foi reconhecida como indispensável à
dignidade no ambiente digital, conforme o art. 2º da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da
Internet).
O Supremo Tribunal Federal entende que o mínimo para viver é parte do
conteúdo essencial da dignidade da pessoa humana, sendo proibido o bloqueio judicial que
comprometa esse patamar (Reclamação n.º 33.911, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe
5/4/2019).
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que só é possível flexibilizar a regra
de impenhorabilidade de verbas salariais quando o valor for alto o suficiente para mostrar que
supera o necessário para a manutenção digna da família de seu titular (Recurso Especial n.º
1.230.060, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/6/2011).
A doutrina e a jurisprudência também assinalam que o bloqueio online via
BacenJud deve respeitar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, evitando
transformar o devedor em simples objeto da execução. A vida humana é o bem mais
importante protegido pela ordem jurídica, e a defesa do mínimo para viver deve prevalecer
sobre a pretensão executiva.
Considerando que o Superior Tribunal Militar admite a concessão de ordem de
ofício em situações excepcionais, especialmente para proteger garantias fundamentais, e que
os valores bloqueados nas contas de Ana Cláudia Moura Izidoro Russo, Ana Cristina Moura
Izidoro e Iuri de Oliveira Russo são presumidamente essenciais para a sobrevivência deles e
de seus familiares, é justa e necessária a concessão de medida de contracautela, com a
liberação imediata dos valores retidos.
Assim, deve-se conceder a ordem de ofício para determinar o desbloqueio dos
valores de R$ 7.102,94 (sete mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos), R$ 1.723,17
(um mil setecentos e vinte e três reais e dezessete centavos) e R$ 2.740,23 (dois mil
setecentos e quarenta reais e vinte e três centavos)em favor de Ana Cláudia Moura Izidoro
Russo, Ana Cristina Moura Izidoro e Iuri de Oliveira Russo, por serem valores
presumidamente ligados à proteção da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa também pediu o desbloqueio de R$ 97.472,47 (noventa e sete mil
quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), pertencentes à empresa
Madeiras e Ferragens Limites Eireli. Diferentemente dos valores pequenos dos recorrentes
Ana Cláudia Moura Izidoro Russo, Ana Cristina Moura Izidoro e Iuri de Oliveira Russo, o
valor bloqueado da empresa é alto, o que afasta a presunção de que seja essencial para sua
sobrevivência. Por isso, não se justifica conceder ordem judicial de ofício em seu favor.
A análise desse pedido exige examinar o fundamento da decisão recorrida,
baseado no Decreto-Lei n.º 3.240/1941. Esse decreto trata do sequestro de bens de pessoas
investigadas por crimes que causem prejuízo à Fazenda Pública (art. 1º). A medida pode ser
determinada por juiz dentro de procedimento administrativo ou de inquérito policial (art. 2º),
desde que haja fortes indícios da responsabilidade do investigado. O decreto não limita a
medida a bens de origem ilícita, permitindo que o sequestro alcance todos os bens do
acusado, inclusive os transferidos a terceiros por compra ou doação (art. 4º, caput e § 1º).
Essa é a diferença em relação ao regime do CPPM.
No CPPM, o art. 199 estabelece que apenas bens obtidos diretamente com o
crime podem ser bloqueados, desde que o delito cause prejuízo ao patrimônio militar. Além
disso, o art. 200 exige fortes indícios de que os bens tenham origem ilícita.
Portanto, enquanto o Decreto-Lei n.º 3.240/1941 autoriza o bloqueio contra o
investigado por qualquer ato ilegal que cause prejuízo ao patrimônio público em geral, o
CPPM restringe a medida ao patrimônio militar e exige que os bens bloqueados tenham
origem ilícita.
Assim, não há lacuna na legislação processual penal militar que justifique
aplicar o Decreto-Lei n.º 3.240/1941 na Justiça Militar da União, sob pena de violar o
princípio da legalidade.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal Militar:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL MILITAR. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). DECRETO-LEI 3.240/1941. SEQUESTRO CAUTELAR.
CARRO APREENDIDO. MEDIDAS ACESSÓRIAS. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM.
FOTOGRAFIAS
DO
VEÍCULO.
PERIODICIDADE.
QUESTIONAMENTO
DA
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
IRRAZOABILIDADE
DAS
MEDIDAS.
RECEBIMENTO. MANDAMUS CONHECIDO. ATESTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS. MÉRITO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO
REGIDO PELO CPPM. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/1941.
PREVALÊNCIA
DAS
DISPOSIÇÕES
DO
CPPM.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). ILEGALIDADE DO
SEQUESTRO
DECRETADO
COM
FUNDAMENTO
NO
DECRETO-LEI.
CONSEQUENTE NULIDADE DAS MEDIDAS. CARÁTER ACESSÓRIO. CASSAÇÃO.
LIMITAÇÃO ÀS MEDIDAS QUESTIONADAS. MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO POR
AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão judicial proferida em
processo cautelar de sequestro. Foi apreendido veículo automotor pertencente ao Impetrante
com fundamento nas disposições do Decreto-Lei 3.240/1941, uma vez que lhe é imputada a
prática de delitos que causaram prejuízos à Administração Pública. Em acréscimo, foram
fixadas obrigações ao Impetrante de apresentar, periodicamente, informação sobre a
quilometragem do carro e fotos atuais do bem.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O Impetrante questiona a legalidade das medidas, por compreender que lhes faltam
previsão legal autorizadora e que são irrazoáveis, em especial porque a Ação Penal Militar
ainda se encontra em curso, sem sentença condenatória, de modo que vigoraria em seu favor
o princípio da presunção de inocência.
3. Pela adequação, a Ação Mandamental se mostra cabível no caso concreto por inexistirem
outros meios processuais de questionamento de Decisão referente à decretação de medidas
relacionadas a sequestro com fundamento no Decreto-Lei 3.240/1941. Não há previsão de
hipótese recursal para tal medida, seja no mencionado Decreto, seja no CPPM.
4. Ainda, o direito questionado foi apresentado em estado líquido e certo suficiente para uma
análise de mérito, além de não incidir em outros proibitivos legais. Mandado de Segurança
recebido e conhecido.
5. O Decreto-Lei 3.240/41 regulamenta o instituto do sequestro cautelar no âmbito
processual penal para situações em que haja possível ilícito penal que cause prejuízo à
Fazenda Pública, podendo alcançar qualquer bem da pessoa investigada, inclusive aqueles
de origem lícita e desvinculados do fato criminoso.
6. O CPPM igualmente regulamenta a figura do sequestro cautelar, porém limita seu escopo
a delitos que acarretem lesão patrimonial à seara militar da Fazenda Militar. Além disso,
somente podem ser visados bens com “proveniência ilícita” (art. 200 do CPPM) e que
tenham sido “adquiridos com os proventos da infração penal” (art. 199 do CPPM).
7. Em face da vigência dessas duas ordenações, o entendimento que tem se solidificado na
jurisprudência do STM é no sentido de que, “se tratando de sequestro de bens por crimes
que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, não se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941
nesta Justiça especializada, em detrimento do Código de Processo Penal Militar.
[...].” (STM. RSE 7000324-08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado
em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024).
8. Portanto, a resposta da Corte sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941 tem sido
negativa, ao compreender que a regulamentação apresentada pelo CPPM, de maneira
ampla e total, acerca de idêntico instituto (sequestro), faz a normativa especial (CPPM)
prevalecer sobre a genérica (Decreto-Lei). O uso do mencionado Decreto, por essa visão,
não é aceito sequer de maneira complementar ou subsidiária, por não se constatar lacuna
no Códex Processual Militar que demande suprimento.
9. No caso concreto, o sequestro produzido é ilegal, porque foi imposto unicamente com
base nas regras do Decreto-Lei 3.240/1941 em processo regido pelo CPPM. Ademais, não é
possível a convalidação da medida por meio das previsões do referido Código, pois não há
nos autos mínimos indícios de que o bem sequestrado seria decorrente do crime imputado ao
Impetrante, tampouco se esse apresenta alguma origem ilícita.
10. Por consequência dessa ilegalidade, são igualmente indevidas as obrigações fixadas
devido ao caráter acessório delas, visto que impostas para dar maior efetividade ao sequestro
decretado e somente se mantêm enquanto ele existir. Aplica-se a lógica de que “o acessório
segue a sorte do principal”, de modo que, por ser o sequestro ilegal, as referidas medidas
padecem do idêntico desvio.
11. Todavia, o objeto da Ação dizia respeito unicamente às obrigações acessórias ao
sequestro, não apresentando fundamentação e pedido expresso contra o sequestro em si, razão
pela qual a cassação se limita às medidas de controle periódico da quilometragem e de
fotografia do veículo. Ademais, o ato detém caráter eminentemente patrimonial e, por
consequência, limita somente direito disponível do Investigado, o que inviabiliza provimento
de ofício para cassar o sequestro, mesmo que ilegal.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Mandado de Segurança conhecido e julgado procedente, com concessão de ordem para
cassar as obrigações acessórias fixadas pelo Juízo de 1º grau. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL nº 7000112-
80.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 21/05/2025) (grifos nossos.)
Não se desconhece a dificuldade de recuperar valores desviados na Justiça
Militar da União. Porém, aplicar o Decreto-Lei n.º 3.240/1941 no lugar do regramento
específico do CPPM exigiria alterar previamente a lei.
A proteção da efetividade da jurisdição e do interesse público, especialmente na
defesa do patrimônio, é importante. Contudo, no processo penal, o princípio da legalidade
tem função essencial. Ele garante que o Estado não ultrapasse seus limites ao punir,
assegurando que restrições de direitos e medidas cautelares só sejam aplicadas quando a lei
expressamente autorizar.
Assim, mesmo reconhecendo a necessidade de fortalecer os mecanismos de
proteção do erário, não é possível afastar o CPPM para aplicar outro diploma legal. O
respeito à legalidade assegura o devido processo legal e a segurança jurídica, sem os quais a
defesa do interesse público fica comprometida.
Portanto, não se mantém o fundamento da decisão recorrida, ficando totalmente
afastada, no caso, a incidência do Decreto-Lei n.º 3.240/1941.
Resta saber se é possível validar a medida de bloqueio com base nas regras do
Código de Processo Penal Militar, que exigem, para decretação do sequestro, que o crime
tenha causado prejuízo ao patrimônio sob administração militar e que os bens tenham sido
adquiridos com proventos do crime ou que haja indícios veementes de origem ilícita (arts.
199, caput, e 200 do CPPM).
Para tanto, é necessário verificar:
(i) se a empresa recorrente é investigada no inquérito policial militar n.º
0000024-47.2015.7.01.0401 e se é acusada na ação penal militar n.º 7000624-
72.2021.7.01.0001;
(ii) se os sócios da empresa recorrente estão no polo passivo da ação penal;
(iii) se o bloqueio de valores exige que o proprietário seja parte na ação penal;
(iv) se é possível bloquear valores de empresa não investigada ou denunciada
quando há indícios de envolvimento dela ou de seus sócios no crime;
(vi) se existem indícios suficientes, nos autos, de que o valor bloqueado é
decorrente do crime ou possui outra origem ilícita.
A ação penal militar n.º 7000624-72.2021.7.01.0001 investiga um esquema de
desvio de recursos entre 2010 e 2013, no qual militares do antigo Batalhão de Manutenção e
Armamento (BMA) liberavam valores para empresas fornecedoras de bens e serviços sem
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que houvesse o efetivo recebimento dos produtos ou serviços, causando prejuízo de R$
615.096,48 (seiscentos e quinze mil noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) à
administração militar.
O Ministério Público Militar indica 3 empresas fornecedoras: Forte de
Piraquara Materiais de Construção Ltda, Speed Distribuidora e Serviços Ltda e Employ
Comércio e Serviços Ltda. Nenhuma delas está no polo passivo da ação penal.
A empresa recorrente não aparece na lista de fornecedoras. Não há nota fiscal
emitida em seu nome e ela não é ré na ação penal. No entanto, a denúncia a menciona como
quarta empresa da família envolvida no esquema, apontando que o denunciado Iuri Oliveira
Russo era sócio-administrador com o pai, Silvino Russo, atual administrador exclusivo, que
não é réu na ação penal. Segundo o MPM, essa menção é relevante “uma vez que permitia a
triangulação dos recursos entre as demais empresas” (processo
7000624-
72.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA2).
No pedido de bloqueio, o MPM explica a dinâmica do crime e apresenta uma
representação gráfica para facilitar a visualização do vínculo entre as empresas, incluindo a
empresa recorrente (processo 7000384-83.2021.7.01.0001/RJ, evento 1, PET1).
Para demonstrar que as movimentações bancárias realizadas durante o período
de afastamento do sigilo bancário indicam a unidade do grupo econômico familiar e a
comunhão de propósitos entre os denunciados, o Ministério Público Militar juntou aos autos
o seguinte organograma, no qual inclui expressamente a empresa recorrente:
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O organograma evidencia a interligação entre as empresas e os indivíduos
envolvidos, revelando a coordenação das movimentações financeiras que possibilitou o
desvio de recursos da administração militar no período investigado (2010 a 2013), com
prejuízo de R$ 615.096,48 (seiscentos e quinze mil noventa e seis reais e quarenta e oito
centavos) à Fazenda Pública Federal.
Essa representação gráfica reforça a tese do Ministério Público de que a
empresa recorrente, embora não figure formalmente no polo passivo, integrava a mesma
dinâmica criminosa, contribuindo para a triangulação de recursos e para a ocultação da
origem ilícita dos valores desviados.
As informações constantes do Portal da Transparência do Governo Federal
indicam que as quatro empresas apresentam dados cadastrais coincidentes, como nome
fantasia, números de telefone e endereço eletrônico. Constata-se, ainda, que o terminal
telefônico (21) 3332-7444 está registrado em nome da Employ Comércio e Serviços Eireli e
da Forte da Piraquara Materiais de Construção Ltda., sendo, segundo fontes abertas,
igualmente utilizado pela empresa recorrente (processo 7000384-83.2021.7.01.0001/RJ,
evento 1, PET1 - pp. 5 e 6).
Diante do conjunto probatório, verifica-se, em juízo perfunctório, próprio das
medidas cautelares, a existência de indícios de relação entre os valores bloqueados e a
infração penal.
O fato de a empresa recorrente e de seu atual administrador não figurarem como
investigados ou denunciados na ação penal subjacente não impede, por si só, o sequestro,
pois há indícios veementes de que o administrador à época dos fatos participou do esquema
que causou prejuízo à administração militar, circunstância pela qual responde como réu na
ação penal.
O art. 50 do Código Civil estabelece que, em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, o juiz pode desconsiderá-la, estendendo os
efeitos de certas obrigações aos bens particulares dos administradores ou sócios.
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A desconsideração da personalidade jurídica atua como instrumento de
repressão a práticas abusivas, permitindo que a jurisdição alcance bens que, embora
formalmente registrados em nome da pessoa jurídica, foram utilizados para fins ilícitos por
seus sócios.
No caso, há fortes indícios de que a estrutura da empresa recorrente foi
empregada com desvio de finalidade, funcionando como meio para fraudar a lei e viabilizar a
circulação de recursos ilícitos.
Assim, a manutenção do bloqueio dos valores da empresa Madeiras e Ferragens
Limites Eireli encontra amparo tanto nas previsões do CPPM quanto no instituto da
desconsideração da personalidade jurídica previsto no Código Civil.
Ressalte-se que as medidas cautelares têm natureza provisória e caráter
precário, deferidas em sede de cognição sumária, com base em elementos que indiquem a
plausibilidade do direito invocado e o risco de dano em sua não concessão. Portanto, trata-se
de juízo inicial, que admite prova em contrário e pode ser revisto a qualquer tempo. Assim,
embora não se justifique, neste momento, a revogação da medida constritiva, nada impede
que, diante de novos elementos ou da demonstração de sua desnecessidade, o juízo
competente reexamine a medida.
Diante do quadro fático-jurídico apresentado, e considerando o juízo de
cognição sumária próprio das medidas cautelares, não se verifica fundamento para acolher a
pretensão recursal de liberação dos valores pertencentes à empresa Madeiras e Ferragens
Limites Eireli.
Por fim, embora não subsista o fundamento adotado pelo juízo de origem — a
aplicação do Decreto-Lei n.º 3.240/1941 —, é possível convalidar a medida constritiva com
base nos arts. 199 e 200 do CPPM, que preveem o sequestro quando presentes indícios
veementes da origem ilícita dos bens.
3. Dispositivo
Ante o exposto, votei no sentido de conceder a ordem mandamental, de ofício,
para reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio dos valores retidos na petição
criminal n.º 7000384-83.2021.7.01.0001 exclusivamente em favor de Ana Cláudia Moura
Izidoro Russo, Ana Cristina Moura Izidoro e Iuri de Oliveira Russo.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378378v23 e do código CRC 1e5488a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2025, às 16:24:40
7000645-73.2024.7.00.0000
40001378378 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR